Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO. ARGUIÇÃO DE CASO FORTUITO. GREVE DOS CAMINHONEIROS. FALTA DE PROVA CONCLUSIVA. CONTRATANTE QUE BUSCA ALTERNATIVAS NO MERCADO. PRODUTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ATO LÍCITO. CLÁUSULA PENAL QUE NÃO PODE INCIDIR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova conclusiva de que a greve dos caminhoneiros impediu o fornecimento de gás liquefeito, não se caracteriza a excludente de responsabilidade do caso fortuito, segundo a inteligência do artigo 393 do Código Civil.
III. Não incorre em descumprimento legal ou contratual o pactuante que, ante a cessação do fornecimento, busca alternativas no mercado para a aquisição do gás liquefeito essencial para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 250 do Código Civil.
IV. De acordo com o artigo 408 do Código Civil, sem que se possa cogitar do descumprimento culposo do contrato, não há ambiente jurídico para a aplicação de cláusula penal.
V. Inscrição indevida do nome de sociedade empresária em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, consoante o disposto no artigo 52 do Código Civil.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 4.500,00.
VII. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso não prescinde da identificação do dolo com que se procede na arena processual, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.